Tribunal: TJBA
Processo: 8068880-21.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8068880-21.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO MASTER S/A e outros Advogado(s): GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, ADILSON COELHO DOS SANTOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA APELADO: UDIVAN MOTA DOS ANJOS e outros Advogado(s):ADILSON COELHO DOS SANTOS, JEOAS NASCIMENTO DOS SANTOS, JUDI SANCHO DE SANTANA LIMA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA ACORDÃO EMENTA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. CREDCESTA. MODALIDADE DECONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DÍVIDA IMPAGÁVEL. DESCONTOS MENSAIS EFETIVADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇAS DE JUROS E ENCARGOS ABUSIVOS. ENDIVIDAMENTO PROGRESSIVO E INSOLÚVEL. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ FÉ CONFIGURADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO ADESIVO. RECONVENÇÃO PROCEDENTE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIMENTO. DO APELO DO RÉU 1. Considerando que o magistrado singular apreciou as questões suscitadas de acordo com as provas documentais acostadas aos autos, resta rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo banco réu/apelante. 2. Reputa-se plausível a alegação do autor/apelado de que acreditava contratar cartão de crédito com a possibilidade de quitação do saldo devedor, quando na realidade estava aderindo a contrato de cartão de crédito consignado, com cobrança infinita. Notória, portanto, que a modalidade de cartão de crédito consignado é extremamente mais onerosa, não se afigurando crível que o autor tenha anuído em contratá-lo conscientemente, com débitos que não abatem o saldo devedor, restando extremamente duvidosa a ocorrência de transparência na contratação. 3. O Termo de Adesão ao Regulamento de Utilização do Cartão de Crédito Consignado Credcesta e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento confirma a tese de que se trata de dívida impagável, pois demonstra que o desconto efetuado no contracheque do autor corresponde ao valor mínimo indicado na fatura mensal do cartão de crédito. 4. Não se discute aqui a legalidade em si da contratação, mas sim a abusividade da abordagem das instituições financeiras ao ofertar o referido tipo de crédito, da forma como são passadas as informações necessárias ao consumidor. 5. É crível que a própria nomenclatura do tipo de crédito em questão, com desconto em folha de pagamento, já é favorável à indução ao erro, pois remete à tratativa com que estão familiarizados e que se apresenta, comumente, mais vantajosa no que se refere aos juros aplicados. 6. O banco oferta cartão de crédito e empréstimo consignado, e por ter esse nome, confunde o cliente que acredita estar fazendo a aquisição de um crédito consignado padrão ou cartão de crédito comum, com possiblidade de quitação. 7. Não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira, mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores ou utilização para compras, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, através dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito. 8. A cláusula que autoriza tal tipo de contratação é nitidamente abusiva e cria vantagem excessiva à Instituição Financeira. 9. O contrato bancário de cartão de crédito consignado em folha de pagamento, com prestações sem número ou prazo determinado, com desconto apenas do mínimo do valor da fatura mensal efetuado direto da folha de pagamento do autor, em que o banco refinancia o restante do valor total devido, o que torna a dívida impagável, é modalidade que externa manifesta abusividade por parte da instituição financeira, lucro exagerado e onerosidade excessiva ao consumidor. 10. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos artigos 39, IV, V, IX e 51, IV, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada. 11. No que diz respeito a eventuais valores pagos a maior pelo consumidor, o que será apurado na fase de liquidação, de rigor a repetição em dobro, com fundamento no art. 42 do CDC, pois, as circunstâncias dos autos comprovam a falha do dever de informação clara e adequada, que induziu o consumidor a celebrar negócio jurídico em desvantagem exagerada, configurando-se nítida má-fé por parte da instituição financeira, e gerando, inclusive, um potencial círculo vicioso de superendividamento. 12. Apesar do constrangimento experimentado pela parte consumidora, de ver os descontos em seu contracheque, sem uma previsão precisa de quitação, numa revisão do posicionamento até então manifestado, passo a entender, doravante, que a situação fática não empresta importância capaz de impor a reparabilidade por dano moral, sobretudo porque houve a assinatura do contrato pactuado pela parte autora, o que fundamentou as cobranças realizadas pela instituição financeira. DO RECURSO ADESIVO DO AUTOR. 13. Quanto à reconvenção, constata-se que a sentença é omissa, de modo que, considerando que o réu/reconvinte pleiteou a devolução dos valores recebidos pela autora/reconvinda, e a sentença determinou a compensação das verbas quando declarou a nulidade do contrato, por óbvio que restou procedente o pedido de reconvenção, não havendo, portanto, falar em sucumbência do réu. APELO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR NÃO PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO DE Nº 8068880-21.2022.8.05.0001, sendo apelante/aderido BANCO MASTER e apelado/aderente UDIVAN MOTA DOS ANJOS. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO RÉU e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DO AUTOR, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.